Tribunal: TJMT
Processo: 1004197-86.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004197-86.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 15.952.559/0001-99 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS EM IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO RESSSARCIMENTO DO GASTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL N° 414/2010 – PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR DEVIDA EM SE TRATANDO DE EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – INCORPORAÇÃO DA REDE DE ENERGIA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o art. 48 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor na implementação das obras de fornecimento de rede de energia elétrica direcionada a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, uma vez incorporada ao patrimônio da Concessionária (art. 49), o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária, máxime quando comprovado que a capacidade do transformador implementado pelo consumidor não é integralmente utilizada por ele, e a rede já atende outras demandas além daquela do edifício por ele construído.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valores Empregados na Implantação de Transformador com Extensão de Rede Elétrica de Distribuição
” (Proc. no 1004197-86.2020.8.11.0000), ajuizada contra a apelante por PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA, julgou o pedido procedente por entender que a ré/apelada passou a utilizar a estrutura particular custeada pela empresa autora/apelada para distribuir energia a outras unidades consumidoras, entendeu presente o dever de restituição dos valores pagos pela autora, sob pena de enriquecimento ilícito da ENERGISA, até porque não restou demonstrado que a rede instalada está sendo utilizada exclusivamente pela requerente; a r. sentença condenou a Concessionária/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 119252462).

A apelante sustenta que a sentença “desconsiderou o disposto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL”, pois, tendo sido a obra realizada para fornecer energia elétrica para mais de um medidor no mesmo imóvel (medição agrupada), a responsabilidade pelo custo da respectiva obra deve ser compartilhada com o consumidor solicitante/beneficiário, e não exclusivamente da Distribuidora, conforme preconizam os arts. 48-A e 48B da supracitada Resolução, já que o empreendimento não se trata de conjunto habitacional urbano de interesse social ou para fins fundiários, mas sim de imóveis residenciais para fins de locação ou venda.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença integralmente, seja o pedido julgado improcedente, com reversão da sucumbência (cf. Id. no 119252465).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 119252470, a apelada dá combate pontual às razões recusais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA ajuizou a presente ação, expondo que “construiu um prédio residencial de 3 pavimentos, situado a Avenida Brasil, Quadra 1, Lote 20, no 51, no Bairro Castelândia”, e em dezembro/2016, apresentou à ré ENERGISA o “Projeto de Entrada de Energia Elétrica”, o qual foi aprovado pela Concessionária, sob a ressalva de que seria necessário “
a realização de obras de adequação no sistema de distribuição da Energisa Mato Grosso, nas seguintes condições: “Instalação de Transformador de 75 Kva com recondutoramento de rede de baixa tensão”, estipulando o prazo de 60 dias para conclusão da obra
”, cuja implementação dependeria da

participação financeira da requerente, “
informando como custo total da obra o valor de R$ 12.951,29, sendo encargo de responsabilidade da distribuidora apenas R$ 1.864,52 e como “participação financeira do cliente” o valor de R$ 11.086,77
” (sic – cf. Id. no 119237788 - Pág. 2).

Sucedeu que, em virtude do prazo alongado pedido pela Concessionária/ré para efetuar a implementação da rede de energia, e tendo em vista a pressa da autora para finalizar a construção, uma vez que “
já
(havia)
pessoas interessadas no aluguel dos apartamentos
”, optou por realizar a obra com recursos próprios, e posteriormente pedir o reembolso à ré, alternativa autorizada pela própria Concessionária. Ainda assim, afirma que a ré deveria arcar com o valor total da obra realizada, pois, “
os cálculos apresentados pelo engenheiro elétrico contratado pela Autora, a demanda total necessária para suprir as necessidades de abastecimento de energia do prédio seria de 38,55 Kva
”, e de acordo com o disposto no art. 40, inciso I, da Resolução Normativa 410/2010 da ANEEL, “
a distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B
(...)
inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 Kv
”, razão pela qual, ante a negativa da Concessionária em proceder como lhe é devido, se viu obrigada à judicializar o pedido de devolução integral dos custos financeiros despendidos com a obra.

A sentença apelada resolveu a lide sob os seguintes fundamentos:

“Cinge a questão controvertida sobre o direito à restituição do valor despedindo para instalação do transformador e adequação no sistema de distribuição de energia elétrica, no valor de R$ 11.086,77 (onze mil e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Pretende a empresa requerente a restituição do valor supra, sob o argumento de que o transformador instalado é incorporado ao patrimônio da concessionária, além de não atender exclusivamente a requerente, mas toda a região em que fora instalado.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

É fato incontroverso que houve a construção de rede particular pelo consumidor, cuja rede de distribuição de energia fora construída mediante aprovação e fiscalização da concessionária, conforme projeto aprovado de id n. 35373071.

Da análise dos autos, observo que a empresa requerente apresentou diversos documentos comprovando que realizou todos os procedimentos orientados pela concessionária, sendo que efetivou a instalação do transformador com seus próprios recursos.

É cediço que a energia elétrica é um serviço público essencial, de modo que quando os moradores da área urbana solicitam o fornecimento de energia elétrica não podem ser obrigados a efetuar o pagamento de valores para a construção da rede, sendo a responsabilidade da requerida atinente a instalação das obras, sem ônus ao consumidor.

Assim, considerando que a requerida se utiliza da estrutura particular custeada pela requerente para distribuir energia a outras unidades consumidoras, entendo pelo dever de restituição dos valores pagos pela requerente, sob pena de enriquecimento ilícito, até porque não restou demonstrado pela requerida que a rede instalada está sendo utilizada exclusivamente pela requerente.

(...)

Não obstante, o Decreto n. 5.163/04, em seu artigo 71, estabelece que a concessionárias deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares de energia, bem como indenizar ao titular da rede a ser incorporada.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 11.086,77 (onze mil oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) à requerente, com juros de 1% ao mês, desde o desembolso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Como se vê do “Projeto de Entrada de Energia” apresentado pela autora à Concessionária/ré, o fornecimento é destinado ao “
uso coletivo, urbano, com tensão de 220/127v,
medição tipo direta agrupada
” e subterrâneo (cf. Id. no 119237791 - Pág. 5), enquanto na “Carta de Resposta da Análise do Projeto” acompanhada da “Planilha de Análise”, se denota que “
o projeto foi aprovado com necessidade de reforço de rede
”, e que a demanda declarada pela autora como necessária ao fornecimento de energia para todo o prédio seria, de fato, 38KVA (cf. Id. no 119237792 - Pág. 1/4).

A Concessionária/ré alega que tendo sido a obra realizada para fornecer energia elétrica para mais de um medidor no mesmo imóvel (medição agrupada), a responsabilidade pelo custo da respectiva obra deve ser compartilhada com o consumidor solicitante/beneficiário, e não exclusivamente da Distribuidora, conforme preconizam os arts. 48-A e 48B da supracitada Resolução, já que o empreendimento não se trata de conjunto habitacional urbano de interesse social ou para fins fundiários, mas sim de imóveis residenciais para fins de locação ou venda, e trata-se, portanto, de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras.

O art. 2o, VI da Resolução Normativa no 687/2015 da ANEEL dispõe o conceito de “empreendimento com múltiplas unidades consumidoras”:

“VI – empreendimento com múltiplas unidades consumidoras: caracterizado pela
utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento
, com microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento;”

Uma vez que o prédio construído pela autora/apelada conta com três pavimentos, múltiplas unidades consumidoras, destinadas, inclusive, para locação, ao caso, se aplica se aplica o disposto na no art. 48, §1o, I e II, §4o, §5o da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 48
.
A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47
.

§ 1o A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os custos:

(...)

II - das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da distribuidora, observadas as condições estabelecidas nos §§ 3o a 5o deste artigo; e

III - dos postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, abrangendo todos os materiais necessários e a mão de obra, observados os critérios estabelecidos no §§ 1o e 2o do art. 43. (
Redação do inciso dada pela Resolução Normativa ANEEL No 670 DE 14/07/2015
).

(...)

§ 4o Nos casos de empreendimento integrado à edificação, a distribuidora deve realizar para o orçamento da obra de conexão a proporcionalização de que tratam os §§ 3o e 4o do art. 43, considerando para o MUSD o somatório das demandas previstas em todas as unidades projetadas.

§ 5o O custo a ser imputado ao responsável pela implantação do empreendimento é a diferença positiva entre o orçamento da obra de conexão e o encargo de responsabilidade da distribuidora calculado conforme critérios estabelecidos no art. 43, utilizando para o MUSD o somatório das demandas das unidades já edificadas e com condições de apresentarem o pedido de ligação quando da realização do orçamento por parte da distribuidora ou, no caso de empreendimento integrado à edificação, o somatório das demandas previstas em todas as unidades projetadas.

Assim, de fato, há previsão legal da participação financeira da autora/apelada na implementação da rede de energia para fornecimento do prédio construído.

À propósito:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE NA NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA EM PROCEDER COM A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUATRO PADRÕES PARA ATENDER QUATRO QUITINETES – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CARGA INSTALADA IGUAL OU MENOR A 50 KW – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR – OBRA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Em se tratado de mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável dilação probatória a fim de aferir a irregularidade ou ilegalidade do ato atribuído à autoridade coatora. 2. Nos termos do artigo 40 da Resolução Normativa da Aneel no 414/2010, deve a distribuidora de energia elétrica atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW. 3. No caso em apreço, a impetrante não trouxe prova inequívoca de que a carga a ser instalada nas suas unidades consumidoras ficaria igual ou aquém a 50 kW, já que o conceito de carga instalada não se confunde com o de energia consumida, o que remete à conclusão de que não há ilegalidade na participação financeira da impetrante na obra destinada ao atendimento da solicitação. 4. Além disso, o artigo 48 da Resolução em questão atribui a responsabilidade financeira por obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ao responsável pelo empreendimento e não à distribuidora. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – MS 0002551-31.2016.8.11.0059 – Rel. Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO – Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

EMENTA: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PROJETO ELÉTRICO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR PARA ATENDER MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS (KITNETS) DE SUA TITULARIDADE – APROVAÇÃO DO PROJETO PELA RECLAMADA, COM RESSALVA DE NECESSIDADE DE REFORÇO DA REDE PARA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ANEEL – OBRA DE RECONDUTORAMENTO DA BAIXA TENSÃO E TROCA DO TRANSFORMADOR PELA RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO QUE EXIGE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 166 E 41 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL No 414/2010 - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS CUSTOS DE OBRIGAÇÃO DO RECLAMANTE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA – ATRASO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DA OBRA – PROMESSA DE CONCLUSÃO EM 120 DIAS – OBRA CONCLUÍDA COM 52 DIAS DE ATRASO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJMT - Turma Recursal Única – RI 1000152-52.2018.8.11.0023 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Por outro lado, o art. 49 da mesma RN no 410/2010 da ANEEL, dispõe acerca da incorporação da instalação de rede de energia, implantada pelos responsáveis pelo empreendimento ao patrimônio da concessão ou permissão da Concesionária, “
na oportunidade de sua conexão ao sistema de distribuição da distribuidora, o que se caracteriza pela energização e instalação de equipamento de medição em unidade consumidora
”, enquanto o art. 50 do Códex dispõe que:

“
Art. 50o
. A incorporação de que trata o art. 49 deve ser feita de forma não onerosa, a título de doação, não ensejando qualquer indenização ao responsável pelo empreendimento ou aos adquirentes das unidades individuais, observadas as disposições do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico.”

Ocorre que, há muito este eg. Tribunal de Justiça entendeu, por diversas vezes, inclusive amparando-se no entendimento do STJ, que é inadmitido a incorporação de redes elétricas pelas Concessionárias, sem a contraprestação devida, que, no caso, seria o ressarcimento dos valores desembolsados pela construção da rede de energia, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra
.
” (RAC n. 68675/2017, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/10/2017)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVAS QUE COMPROVAM A CONSTRUÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA PELO AUTOR – UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO A OUTROS CONSUMIDORES – COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO DE VALORES PELO PARTICULAR NECESSIDADE DE INDENIZAR O PARTICULAR PELAS DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA REDE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 229/06 – REGULAMENTAÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANDO A PARTE BUSCA SOLUCIONAR A QUESTÃO VIA JUDICIAL – ORÇAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.
”
(RAC n. 0002781-65.2017.8.11.0018, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Diante de tal entendimento, e sobretudo porque o empreendimento da autora/apelada não consome toda a capacidade do transformador por ela implementado, é devida a restituição dos custos despendidos com a obra de instalação da rede de energia elétrica, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária/ré.

Isto posto,
desprovejo o recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022